Tribunal: TJES
Processo: 5035998-67.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035998-67.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: LUCAS COTTA TORRES

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO DE PARCELA EM ATRASO E ACEITAÇÃO PELO CREDOR APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. CONDUTA CONTRADITÓRIA (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECONVENÇÃO ADMISSÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Itaú Administradora de Consórcios Ltda. em razão da sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, extinguiu o processo principal sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir e julgou procedente a reconvenção para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão da conduta contraditória do credor ao aceitar pagamentos após o ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aceitação de pagamento de parcelas vencidas após o ajuizamento da ação de busca e apreensão descaracteriza a mora do devedor fiduciário, tornando indevida a medida constritiva; (ii) estabelecer se é admissível reconvenção na ação de busca e apreensão e se a conduta da instituição financeira enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento da parcela que fundamentou a ação de busca e apreensão foi realizado antes da citação, bem como foram quitadas parcelas posteriores por meio de boletos emitidos pela própria instituição financeira.

A emissão de boletos e aceitação de pagamentos após o ajuizamento da ação, sem ressalva quanto à manutenção da demanda, configura comportamento contraditório do credor (venire contra factum proprium), incompatível com a intenção de rescindir o contrato e consolidar a propriedade do bem.

A conduta do credor viola o princípio da boa-fé objetiva previsto no art. 422 do Código Civil e afasta a caracterização da mora, requisito indispensável para a concessão da liminar de busca e apreensão, conforme entendimento consolidado na Súmula 72 do STJ.

A reconvenção é admissível na ação de busca e apreensão, desde que observados os requisitos do art. 343 do CPC, em atenção aos princípios da economia e da celeridade processual, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A manutenção da ação de busca e apreensão e da medida liminar, mesmo após a aceitação de pagamentos e tratativas de acordo, configura falha na prestação do serviço e gera angústia e insegurança ao consumidor, caracterizando dano moral indenizável.

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto e em consonância com os parâmetros jurisprudenciais para hipóteses semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aceitação de pagamento de parcelas vencidas pelo credor fiduciário após o ajuizamento da ação de busca e apreensão configura comportamento contraditório e pode descaracterizar a mora do devedor.

A reconvenção é admissível em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária quando houver conexão com a demanda principal ou com o fundamento da defesa.

A manutenção de medida de busca e apreensão apesar da aceitação de pagamentos e da negociação da dívida viola a boa-fé objetiva e pode gerar indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Dec.-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§1º e 2º; CC, art. 422; CPC, arts. 343 e 85, §11; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 872.427/SP, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, 4ª Turma, j. 12.12.2006, DJ 05.02.2007; TJES, AI nº 5006940-57.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível; TJES, AI nº 5014767-22.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível; TJSP, Apelação Cível nº 1032901-09.2021.8.26.0506, Rel. Des. Lídia Conceição, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 10.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5035998-67.2023.8.08.002

APELANTE
:
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADO
:
LUCAS COTTA TORRES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitoria que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada em face de
LUCCAS COTTA TORRES
, julgou extinto o processo principal, sem resolução de mérito em razão da perda superveniente do interesse de agir, porém julgou procedente o pleito reconvencional e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões de id. 17723074, sustenta o apelante, em síntese, a inadmissibilidade de reconvenção em ação de busca e apreensão, por se tratar de procedimento especial regido por legislação própria, não se prestando à formulação de pedido indenizatório ou de ressarcimento de valores.

Aduz que a notificação encaminhada ao consumidor consignava expressamente a necessidade de pagamento da parcela vencida em 05/07/2023, bem como as demais subsequentes, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a fim de evitar o vencimento antecipado da dívida.

Sustenta que na ocasião do ajuizamento da demanda, a mora encontrava-se regularmente constituída, pois a notificação abrangia o vencimento das parcelas subsequentes, de modo que, para a sua purgação, fazia-se necessário o pagamento integral do débito – compreendendo parcelas vencidas e vincendas, acrescidas dos honorários advocatícios e das custas inerentes ao veículo e ao processo, fato que não ocorreu na hipótese.

Prossegue, defendendo a inaplicabilidade do Código do Consumidor à hipótese, ao argumento de que a controvérsia versa sobre contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

E mais: ausente a falha na prestação do serviço e inexistência de danos morais, pois a instituição financeira exerceu direito contratual de reaver o bem dado em garantia, diante da inadimplência. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado.

Pontua a impossibilidade de proceder com a baixa do gravame, diante da alegada insuficiência da quitação e, ainda, a excessividade e desproporcionalidade do valor fixado a título de multa diária, por não se submeter à coisa julgada material.

Por fim, afirma que, diante da legalidade dos procedimentos adotados e da regular constituição em mora do réu, mostra-se indevida a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios, sendo mister sua inversão.

Contrarrazões no id. 17723081 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar
as razões recursais
.

Cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade da ação de busca e apreensão de veículo ajuizada por ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, fundada no inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária (nº 202590329.51001), no qual se encontrava em aberto a 51ª parcela, já vencida à época do ajuizamento da demanda, bem como a admissibilidade de reconvenção com pedido indenizatório, dela decorrente.

Primeiramente, ressalto a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de alienação fiduciária em garantia.

Conforme cediço, o Decreto-Lei nº 911/69, que estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária e dá outras providências, objetiva garantir a rápida resolução da propriedade do bem alienado fiduciariamente, seja em favor do credor ou do devedor.

Conforme dispõe o §1º, do seu art. 3º, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem se consolida no patrimônio do credor fiduciário no prazo de 05 (cinco) dias após a execução da liminar. Da mesma forma,
o seu §2 o prevê o mesmo prazo de 05 (cinco) dias para pagamento da dívida e consequente purgação da mora.

Fixadas tais premissas, verifico dos autos que, em que pese deferida a liminar que determinou, em 12/08/2024, a busca e apreensão do veículo, marca Volkswagem, modelo Fox 1.6 8V, 2016, cor branca, chassi 9BWAB45Z8G4063062, Placa PPN9157, o requerido comprovou ter efetuado o pagamento referente a 51ª parcela em momento anterior à citação.

Ademais, comprovou o adimplemento das parcelas posteriores, de nº 65 a 72, juntadas no id. 17723021,
por meio de boletos emitidos pelo próprio Itaú, aqui apelante.

Outrossim, no que concerne as parcelas de nºs 62 e 64, demonstrou que a instituição financeira propôs a formalização de acordo, o qual não restou concretizado tão somente em razão de desídia da própria credora.

Sob tal enfoque, a conduta do credor que, mesmo após o ajuizamento da ação de busca e apreensão, emite boletos relativos às parcelas vencidas e aceita o pagamento, sem qualquer ressalva, configura comportamento contraditório
(venire contra factum proprium).

Tal ato é incompatível com a intenção de rescindir o contrato e consolidar a propriedade do bem, gerando no devedor a legítima expectativa de manutenção da avença.

A violação da boa-fé objetiva (art. 422, Código Civil) tem o condão de afastar a mora, requisito indispensável para a concessão da liminar de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

Este Tribunal de Justiça, em casos análogos, reconheceu que o comportamento contraditório do credor fiduciário descaracteriza a mora:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA.
BUSCA E APREENSÃO. MORA DO DEVEDOR. PAGAMENTO DE PARCELA EM ATRASO. CONDUTA CONTRADITÓRIA DO CREDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo em ação ajuizada pelo Banco/Agravado. O Agravante pleiteia a manutenção do benefício da justiça gratuita e a revogação da liminar, sob o argumento de que efetuou o pagamento da parcela em atraso por meio de boleto emitido pelo próprio credor, o que afastaria a mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Agravante preenche os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita; e (ii) estabelecer se o pagamento da parcela em atraso descaracteriza a mora, impedindo a busca e apreensão do veículo. III. RAZÕES DE DECIDIR A justiça gratuita deve ser concedida à pessoa física que declara não possuir condições de arcar com as custas do processo, salvo prova inequívoca em sentido contrário, nos termos do art. 98 do CPC e da jurisprudência consolidada. No caso concreto, os documentos apresentados pelo Agravante demonstram insuficiência de recursos, razão pela qual deve ser mantido o benefício.
O pagamento da parcela em atraso, realizado por meio de boleto emitido pelo próprio credor, pode caracterizar conduta contraditória do Banco/Agravado e afastar a mora, nos termos da boa-fé objetiva e da jurisprudência aplicável. O deferimento da busca e apreensão exige a comprovação inequívoca da mora, e eventuais negociações extrajudiciais entre as partes, especialmente se acompanhadas do pagamento de parcelas, podem descaracterizá-la.
Diante da existência de indícios de pagamento da parcela em atraso e da necessidade de melhor apuração dos fatos, mantém-se a decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A concessão da justiça gratuita à pessoa física presume-se verdadeira mediante simples declaração de insuficiência de recursos, salvo prova inequívoca em contrário. O pagamento da parcela em atraso, realizado por meio de boleto emitido pelo credor, pode afastar a mora e impedir a busca e apreensão do veículo, em observância ao princípio da boa- fé objetiva. A conduta contraditória do credor que aceita pagamento e, ainda assim, requer a busca e apreensão do bem, pode configurar abuso de direito, devendo ser analisada na instrução processual. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50069405720248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4a Câmara Cível).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO. PAGAMENTO EFETUADO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MORA DESCARACTERIZADA.
REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por EDSON GOMES DA SILVA contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, em ação ajuizada por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. O agravante sustenta que, paralelamente à ação judicial, negociou a dívida com a instituição financeira, tendo quitado o valor acordado em 28/08/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta da instituição financeira, ao requerer a busca e apreensão do bem enquanto simultaneamente renegociava a dívida e emitia boleto para pagamento, caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium) apto a descaracterizar a mora e, consequentemente, justificar a revogação da medida liminar. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A teoria do venire contra factum proprium veda comportamentos contraditórios de uma mesma parte no curso da relação jurídica, especialmente quando geram legítima expectativa no devedor, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais pátrios.
4. O agravante comprovou que, após o ajuizamento da ação e a efetivação da apreensão do veículo, a instituição financeira emitiu boleto com vencimento em 28/08/2024 para pagamento da dívida, o qual foi devidamente quitado. 5. A conduta da agravada, ao prosseguir com a busca e apreensão mesmo após negociar e aceitar pagamento do débito, revela contradição incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, conduzindo à descaracterização da mora e à impossibilidade de manutenção da medida liminar. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para revogar a medida liminar de busca e apreensão do veículo . Tese de julgamento: 1. A renegociação do débito e a emissão de boleto pela instituição financeira, posteriormente pago pelo devedor, caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium), afastando a mora do devedor fiduciário. 2. A adoção de conduta contraditória pelo credor, ao mesmo tempo em que negocia a dívida e busca judicialmente a apreensão do bem, viola a boa-fé objetiva e impede a consolidação da propriedade do veículo em favor da instituição financeira. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO 50147672220248080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2a Câmara Cível)

Desse modo, acertado o capítulo da sentença que julgou extinto o processo em relação à ação principal, porquanto indevida a busca e apreensão do veículo ante a purgação da mora aceita pela instituição financeira.

Por sua vez, no que se refere a reconvenção, é certo que a jurisprudência admite sua apresentação no âmbito da ação de busca e apreensão, desde que observados os requisitos do art. 343 do CPC, notadamente a conexão com a demanda principal ou com o fundamento da defesa, pressupostos que,
in casu
, se encontram formalmente atendidos.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITO TRANSLATIVO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N.º 911/69. RECONVENÇÃO. CABIMENTO. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO. (...) 3. Tendo em vista as modificações que a ação de busca e apreensão sofreu desde a edição do Decreto-lei n .º 911/69, especialmente com o advento da Lei n.º 10.931/2004 e com a evolução do sistema do Código de Processo Civil,
o cabimento da reconvenção na busca e apreensão corrobora a consecução da efetividade da prestação jurisdicional, garantindo a celeridade e a economia processuais, diante da resolução, em um mesmo processo e sentença, de todas as questões relativas ao contrato de alienação fiduciária.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para cassar o acórdão recorrido e determinar o prosseguimento da reconvenção. (STJ - REsp: 872427 SP 2006/0168558-6, Relator.: Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, Data de Julgamento: 12/12/2006, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 05/02/2007 p. 259)

Nessa senda, entendo assistir razão ao reconvinte/apelado, posto que ocorrida, na hipótese, falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, ao adotar comportamento contraditório, em evidente violação ao princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as relações contratuais, conforme dispõe o art. 422 do Código Civil.

Assim, comungo do entendimento exarado pelo sentenciante, na medida em que
“fica evidente que o consumidor, mesmo antes da citação, buscou ativamente a regularização de sua situação, quitando a parcela nº 51, que fundamentou a inicial, em 13 de novembro de 2023 (ID n° 49874002) e diversas outras parcelas subsequentes. Durante todo esse período, manteve contato com prepostos da reconvinda, que, inclusive, afirmavam estar em comunicação com o ”
setor jurídico" e que o pagamento levaria à "retirada da apreensão".
A conduta da instituição financeira, ao manter em curso uma ação de busca e apreensão, obtendo e cumprindo uma medida liminar, sem informar ao Juízo sobre os pagamentos parciais que vinham sendo realizados extrajudicialmente, configura grave falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC.”

Nessas condições, correta a conclusão quanto à existência do dano moral, pois a angustia e a insegurança geradas pela violação do patrimônio do apelado, mormente quando a instituição financeira havia anuído com pagamento e realizado proposta de acordo, extrapola o mero aborrecimento, configurando abalo psicológico passível de indenização.

Relativamente ao
quantum
arbitrado, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo inexistir razões para sua reforma, porquanto atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com a intensidade dos transtornos suportados pelo apelado e a extensão correta das consequências do ilícito, sem desbordar dos parâmetros comumente adotados em hipóteses assemelhadas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO.
Alienação fiduciária. Busca e apreensão de veículo. Procedência da reconvenção. Apelo da autora-reconvinda. Instituição financeira que negociava acordo para pagamento das parcelas vencidas e ao mesmo tempo ajuizou a ação de busca e apreensão. Violação da boa-fé objetiva. Venire contra factum proprium. Dano moral configurado. Indenização reduzida para R$ 5.000,00
. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1032901-09 .2021.8.26.0506 Ribeirão Preto, Relator.: Lidia Conceição, Data de Julgamento: 10/06/2024, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024)

Ante o exposto,
NEGO-LHE

provimento ao apelo.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios arbitrados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)